Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-62.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000746-62.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE - CPF: 036.160.521-81 (APELANTE), AILSON BORGES EMBURANA - CPF: 975.982.596-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARILDO MARQUES - CPF: 026.191.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO CONJUNTAMENTE INTERPOSTO PELOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO QUE TOCA A UM DELES –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
1.1)
ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE –
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO SE A MATERIALIDADE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS –
1.2)

TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITUOSA NO QUE TANGE A UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA
–
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO NESSE PONTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – REJEIÇÃO – SANÇÃO BASILAR PROPORCIONALMENTE RECRUDESCIDA PELA IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
QUANTUM
DE PENA FINAL IRRETOCÁVEL QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DO REGIME IMPOSTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2.º,
A
DO CP –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1)

A causa de pedir da absolvição fundamentada na suposta ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes deve ser rechaçada se o

laudo definitivo de drogas
não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre
in casu;

1.2)

Se
em relação a um dos réus, em face do qual foi imputado tão-somente o crime de tráfico de drogas, a prova sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do respectivo delito, não há falar em manutenção do decreto condenatório em seu desfavor, para o qual imperativo se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2)
Os pedidos s
ubsidiários de fixação da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo no patamar mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de imposição de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda devem ser rechaçados se houve fundamentação concreta para a negativação da culpabilidade
, cujo recrudescimento não extrapolou a consagrada fração de 1/6 (um sexto), além da
confissão não ter sido utilizada para a condenação do réu e o
regime inicial fechado encontrar amparo no artigo 33, §2.º,
a
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE

AILSON BORGES EMBURANA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
e
AILSON BORGES EMBURANA
,

irresignados com a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.º 1000746-62.2021.8.11.0055, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente e os ora apelantes condenados,
o
primeiro
,
à pena

de
6 (seis) anos de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
Lei n.º 11.343/2006

e,
o segundo
,

à pena de
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
574 (quinhentos e setenta e quatro) dias
-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
c/c
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
c/c
art. 180,
caput
, do Código Penal
; recorrem

a esse eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais comuns de ID 92760534,
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
e
AILSON BORGES EMBURANA
postulam a
absolvição
fulcrada na
ausência de prova da materialidade do
delito de tráfico de entorpecentes
, pela falta de laudo definitivo nos autos, ao que se agrega,
especificamente no que concerne ao primeiro recorrente
, a tese de
ausência de prova da autoria delitiva relacionada ao mesmo crime
. De outro lado, quanto ao
delito de porte ilegal de arma de fogo
, o segundo apelante vindica a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com subsequente imposição de
regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda
.

As contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo comum foram apresentadas por meio do ID 92760538
, postulando-se o desprovimento do recurso
, a fim de se manter inalterada a r. sentença condenatória e as penas nela fixadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 98338470, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de se absolver
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE da imputação do crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se,
ab initio
, que o recurso comum em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
e
AILSON BORGES EMBURANA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
e
AILSON BORGES EMBURANA
foram denunciados e condenados, o
primeiro
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
Lei n.º 11.343/2006
e,
o segundo
, pela

prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal
, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01

No dia 23 de janeiro de 2021, na residência localizada no Bairro São Domingos, município de Tangará da Serra-MT,
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
, vulgo “Alonso”, e
AILSON BORGES EMBURANA
, com consciência e vontade, traziam consigo e mantinham em depósito
01 (uma) porção grande de cocaína em pó (massa bruta de 380g)
;
02 (duas) porções grandes de “pasta base de cocaína” (massa bruta de 1,525 kg)
e
11 (onze) porções grandes de maconha (massa bruta de 4,195 kg)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

De acordo com o apurado, em patrulhamento, os policiais da equipe de força tática avistaram
AILSON
em frente à sua casa e o abordaram após esboçar atitude suspeita. Nesse momento, foram localizadas, no bolso do denunciado, 04 (quatro) porções de maconha, ocasião na qual ele informou que dentro de sua residência havia mais drogas em uma mochila escondida no forro, nonde efetivamente foram localizadas outras 07 (sete) unidades de maconha na forma de tijolos; 01 (uma) porção grande de cocaína em pó, embalada em sacola plástica branca e plástico transparente, bem como 02 (duas) porções de “pasta base de cocaína” em forma de tabletes, embaladas em plástico filme transparente.

Também foram localizadas
02 (duas) balanças de precisão
,
02 (dois) cadernos com anotações do tráfico
,
01 (um) rolo de plástico filme
utilizado para embalar a droga e a quantia de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em espécie
, todos característicos do tráfico de drogas.

Por fim,
constou da denúncia que Jhallyton quem teria levado a mochila contendo os entorpecentes para que seu comparsa Ailson a guardasse
, a fim de que posteriormente as substâncias fossem inseridas no comércio ilícito.

FATO 02

Em idênticas circunstâncias de lugar e tempo,
AILSON BORGES EMBURANA
, com consciência e vontade,
portava 01 (uma) arma de fogo tipo pistola PT24/7 PJC/MT, calibre 40
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após
AILSON
ser abordado pelos policiais, foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo tipo pistola PT24/7 PJC/MT calibre 40, municiada e de pronto emprego,
com 05 (cinco) cartuchos intactos no carregador
.

FATO 03

Mais uma vez nas mesmas condições de lugar e tempo,
AILSON BORGES EMBURANA
, com consciência e vontade,
recebeu em proveito próprio, 01 (uma) arma de fogo tipo pistola PT24/7 PJC/MT, calibre 40, sabendo ser produto de crime
.

Durante o registro da ocorrência dos fatos anteriores, foi constatado que a arma de fogo que estava em posse de
AILSON
era de propriedade do Estado, tendo sido objeto de furto de um policial militar, conforme o BOPJC 2017.195483, lavrado em 11/04/2017.

Após regular instrução criminal, os pedidos contidos na denúncia foram julgados
procedentes
, consoante pormenorizado anteriormente no bojo do relatório, de modo que uma vez ausentes preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao enfrentamento das teses recursais propriamente ditas, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR AMBOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.

Em que pese os ora apelantes

pretendam ser
absolvidos
da imputação do crime de
tráfico de entorpecentes
, ambos fulcrados na tese de ausência da materialidade delituosa [laudo definitivo não foi juntado aos autos], agregando-se em relação a
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
a causa de pedir de
ausência de prova da autoria delitiva,
apenas este último pleito merece acolhimento
.

Isso porque, a
materialidade do delito
de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 92758495; Boletim de Ocorrência de ID 92758496; Auto de Apreensão de ID 92758498; Laudo de Constatação Preliminar de ID 92760467 – págs. 3/5; Relatório Policial de ID 92760470 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente quanto à
ausência de laudo definitivo
,
mister salientar que este não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e outra documental, por exemplo] atestarem a materialidade do ilícito, tal como ocorre
in casu
(STJ – AgRg no AREsp 1028584/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

Ademais, na hipótese, o laudo preliminar de ID 92760467 – págs. 3/5 foi firmado por perita oficial criminal [
Marília Barbosa de Paula
]; apresentou procedimento e conclusões equivalentes ao de um definitivo, robustecendo o seu grau de certeza, sobretudo em se tratando de maconha e cocaína, drogas facilmente identificáveis.

Outrossim, constata-se que a i. Defesa se quedou silente a respeito da ausência do referido laudo durante toda a instrução criminal, vindo a questioná-la somente em sede de razões recursais, o que gera a presunção de que aceitou como autêntico e suficiente para comprovar a materialidade delituosa, o laudo preliminar outrora elaborado.

Com relação à
autoria do tráfico de entorpecentes
, não obstante restar suficientemente demonstrada no que tange a
AILSON BORGES EMBURANA
[ponto incontroverso],

idêntica conclusão não pode ser sedimentada em relação a
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
.

Ainda quando interrogado pela autoridade policial (ID 92760468 – págs. 21/22),
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
aduziu que não conhecia o corréu Ailson Borges Emburana, de modo a concluir que em nenhuma ocasião pediu para que este guardasse qualquer objeto de sua propriedade, refutando a veracidade das imputações que lhe foram feitas.

Em juízo (ID 92760505) reiterou desconhecer os fatos; não conhecer Ailson ou mesmo possuir o apelido de “Alonso”.

Do Boletim de Ocorrência n.º 2021.21344 constou que
“...a equipe de força tática em patrulhamento pelo bairro Vila Horizonte avistamos o suspeito em frente a sua residência, que ao ver a viatura esboçou nervosismo, foi feita então abordagem ao mesmo e logramos êxito em encontrar em sua cintura uma arma de fogo pistola PT 24/7 PJC MT calibre .40 com um carregador e munições .40 intactas e quatro porções de substância análoga a maconha em seu bolso, em entrevista o mesmo informou que havia mais drogas em uma mochila dentro do forro do telhado da residência escondido embaixo da caixa d ́água, que
os entorpecentes estavam nessa mochila seriam do vulgo Alonso
. Que a mochila com os entorpecentes e demais objetos foi encontrada no local citado pelo mesmo. Durante a confecção deste B.O PM foi averiguada a pistola e foi constatada produto de furto conforme BO n.º 2017.195483...”
– grifei – ID 92758496.

Por sua vez, o corréu
AILSON BORGES EMBURANA
, durante o procedimento administrativo penal (ID 92760454), elucidou que no dia 20/01/2021 estava chegando do trabalho, por volta das 11h00min., quando um rapaz de nome “Alonso”, que conhecia de vista quando este ainda morava no bairro, aproximou-se pedindo para guardar uma bolsa em sua casa e disse que voltava no domingo para buscá-la. Como já o conhecia não fez objeção. Então pegou e guardou a bolsa no forro do banheiro e foi embora de bicicleta. Não olhou o que tinha dentro da mochila, para evitar confusão. Estava em casa quando os policiais da força tática chegaram e o abordaram chamando pelo apelido de “Magrão”, indagando acerca das drogas. Respondeu que sabia de nada, mas como os policiais insistiram que lhes entregassem as drogas, mostrou onde estava a bolsa que Alonso tinha escondido. Ato contínuo, os agentes públicos subiram no forro e apreenderam a bolsa.
Ao final descreveu Alonso como sendo um indivíduo de pele branca, meio gordo, que anda de bicicleta e morava próximo a UPA municipal, entretanto como tal pessoa se mudou depois disso, não soube mais onde estaria morando
.

Pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 92760468 – págs. 24/25, constata-se que Ailson
não reconheceu
a fotografia de
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
como sendo a mesma pessoa que esteve em sua residência, entretanto, do Relatório n.º 60/2021 de ID 92760470 constou que, conforme Relatório Administrativo n.º 95/2021, após a equipe policial se deslocar até o Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra e apresentar as fotos ao corréu Ailson, este reconhecera Jhallyton como sendo a pessoa conhecida como “Alonso”, acrescentando-se a ressalva de que após realizado o Termo de Reconhecimento de Pessoa,
Ailson voltou atrás e disse não reconhecer Jhallyton como sendo “Alonso”
, de modo que se concluiu estar
“...evidenciado que ambos tentam jogar a autoria do delito um para o outro, a fim de escusar-se do respectivo indiciamento..”
(sic).

O
policial militar Arildo Marques
, inquirido sob o crivo do contraditório (ID 92760509 ao ID 92760510), apresentou detalhes da ocorrência e afirmou que
JHALLYTON se tratava da pessoa de “Alonso”, tomando por base a fama que este já possuía no meio policial e o fato de ser vizinho da genitora do depoente.

Ocorre que, nas palavras da douta Procuradoria Geral de Justiça,
“...
os elementos colhidos no feito
divergem quanto a autoria do apelante Jhallyton
. Apesar de existirem indícios do seu envolvimento,
não restou comprovado de maneira uníssona que o apelante de fato de trata do indivíduo com alcunha de Alonso
.
...”
– grifei - ID 98338470– pág. 9.

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação a
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
, mesmo porque, para uma condenação, imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

In casu
, não se está a descredenciar o depoimento/relatório policial, mas sim atendo-se ao cotejo da integralidade da prova colhida, porquanto os elementos amealhados não são robustos o suficiente para subsidiar um decreto condenatório
, de sorte que a reforma da r. sentença condenatória nesse ponto é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. (...)
MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) -
Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições.
A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a absolvição. -
A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.
(...).”
(TJMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 13/05/2015, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2015). (destaquei).

Portanto, diante do acervo probatório colhido, merece acolhimento o pleito defensivo atrelado ao apelante
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
a fim de absolvê-lo da imputação do crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

II – DA DOSAGEM DA PENA DE
AILSON BORGES EMBURANA
QUANTO AO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Como pedido subsidiário,
AILSON BORGES EMBURANA
vindica a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, ambos relacionados ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com subsequente imposição de
regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda
.

Verifica-se que para o referido ilícito, assim fora dosada a pena de
AILSON BORGES EMBURANA
pela MM.ª Juíza
a quo
,
in litteris
:

“...
Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O delito apresentou
culpabilidade

deve ser valorada negativamente, haja vista que o artefato bélico ostentado pelo acusado trata-se de arma de fogo, de propriedade do Estado de Mato Grosso, ostentando os brasões da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso
; o réu não possui
maus antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
é próprio do tipo;
as circunstâncias
foram normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma,
verificando-se que a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a
PENA BASE em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria
não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, razão pela qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem a causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu

AILSON BORGES EMBURANA em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal...” –
grifei – ID 92760518.

Observa-se que houve fundamentação concreta para a negativação da
culpabilidade
, demonstrando maior reprovabilidade da conduta o fato de o apelante portar arma pertencente ao Estado, inclusive com brasão da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sem olvidar que o recrudescimento perfectibilizado não extrapolou a consagrada fração de 1/6 (um sexto) -
STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES,
mostrando-se irreparável a sanção basilar estabelecida
.

Ademais, é
firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores em afastar a incidência da
atenuante da confissão espontânea
nas hipóteses em que a confissão não concorreu para a condenação do réu, como no caso dos autos (STJ - HC: 491886 SP 2019/0033058-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019).

Por derradeiro, inalterada a dosagem da pena impingida a
AILSON BORGES EMBURANA
, não há porque modificar o regime inicial fechado estabelecido para o seu cumprimento, amparado que está no artigo 33, §2.º,
a
do Código Penal.

III - CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação tão somente para absolver
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
do único crime que lhe foi imputado, qual seja, o de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
Lei n.º 11.343/20060), com fulcro no

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em relação a
AILSON BORGES EMBURANA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021